Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA CAIADO VIANA e RICARDO CAIADO VIANA FEITOSA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a carta de fiança para garantir a execução. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa, ajuizada por JAVED ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA em desfavor dos recorrentes e lastreada em contrato de locação de imóvel. Os agravantes opuseram embargos à execução, apresentaram carta de fiança e requereram a atribuição de efeito suspensivo. O juízo considerou que a carta de fiança não atenderia aos pressupostos legais e não seria o caso de fiança bancária. Assim, indeferiu o pedido e prosseguiu com os atos constritivos. Nas razões recursais, os agravantes teceram longa argumentação acerca dos fatos que envolveram o cumprimento do contrato, como eventuais vícios do imóvel. Alegaram que a empresa emissora da carta de fiança seria idônea, possuiria capital social de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) totalmente integralizado e patrimônio de mais de um bilhão de reais. Requereram a antecipação da tutela recursal para suspender eventuais atos constritivos e, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer que diante dos documentos apresentados, notadamente a CARTA FIANÇA, a execução está totalmente revestida da necessária garantia, ensejando, por conseguinte, a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução”. Preparo regular sob ID 42333539. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os executados RICARDO CAIADO VIANA FEITOSA e TANIA CAIADO VIANA ofertaram em garantia à presente execução a Carta Fiança n.o 1939-001/22 (ID 138489331), emitida pela XMB Digital Bank, no valor de R$ 21.717,57. Intimada para se manifestar, a parte autora, na petição de ID 138489331, aduziu que a referida carta fiança não se trata de fiança bancária, tendo sido emitida por empresa que não possui autorização do Banco Central, razão pela qual rejeitou a garantia ofertada. É o resumo. Passo a decidir. O art. 835, §2o, do CPC dispõe que "a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.[...] Quanto ao valor da carta fiança, verifico que ele corresponde ao débito constante na inicial acrescido de trinta por cento. Todavia, tendo em vista que a carta fiança não tem origem bancária, verifico que não preenche todos os requisitos dispostos no art. 835, §2o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT: (...) Dessa forma, ante a discordância da parte autora e o não preenchimento dos requisitos constantes no art. 835, §2o, do CPC, não considero a execução garantida.” Conforme se verifica, o juízo fundamentou o decisum no entendimento de que a carta de fiança apresentada não contempla os pressupostos legais, uma vez que não se trata de fiança bancária, conforme expressa previsão legal. Nas razões recursais, o agravante limitou-se discorrer sobre questões que não guardam relação com o processo e acerca de incidentes supostamente ocorridos durante o período da locação. Argumentou que a empresa que emitiu a carta de fiança teria plena capacidade financeira de arcar com a garantia. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, de que não se trata de fiança bancária, conforme prescrito em lei. A capacidade financeira ou arcabouço patrimonial da empresa que emitiu a carta de fiança sequer é objeto de debate nos autos e as alegações dos recorrentes em nada infirmam os fundamentos da decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator